Tribunal: CARF
Processo: 10120.002648/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DOS DEPÓSITO. SÚMULA CARF No 32.
Nos termos da Súmula CARF no 32, a titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.002648/2008-73
ACÓRDÃO
2201-012.393 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LANIVALDO JOSE MENDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE
DOS DEPÓSITO. SÚMULA CARF No 32.
Nos termos da Súmula CARF no 32, a titularidade dos depósitos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando
comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por
terceiros.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.393 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.002648/2008-73
2
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fofano dos Santos
(substituta integral), Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente. Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 143-150), com termo de verificação fiscal às fls. 151-155, versa
sobre as seguintes infrações relativas ao ano-calendário de 2013:
a) Dedução indevida de previdência privada/FAPI, no valor de R$ 9.784,90.
b) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 6.390,50.
c) Dedução indevida com instrução, no valor de R$ 3.396,00.
d) Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada, no valor de R$ 432.653,88.
Da Impugnação
O recorrente apresentou Impugnação (fls. 170-187), argumentando em síntese que:
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.393 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.002648/2008-73
3
a) a conta n° 17.910-8, mantida na agência 1923-2 do Bradesco, era
movimentada com valores pertencentes à sociedade empresária Indústria e
Comércio de Carnes de Caldas Novas Ltda.
b) os documentos que embasam a impugnação já foram acostados aos autos e,
por economia processual, é desnecessário juntar novamente a mesma
documentação.
c) firmou contrato verbal com o cedente/vendedor Marcos Antônio de Oliveira
para aquisição de 5% das cotas sociais da pessoa jurídica Indústria e
Comércio de Carnes de Caldas Novas Ltda, cuja formalização ficou
condicionada à solução de pendências perante a JUCEG;
d) demonstrando a boa-fé no negócio jurídico mencionado no item anterior, o
impugnante autorizou a inclusão dos senhores Marcos Antônio de Oliveira,
José Roberto Del Bel e Mauricio Belo de Oliveira como titulares na conta
corrente n° 17.910-8 no Bradesco;
e) nos requerimentos solicitando ao Bradesco a inclusão dos novos titulares,
está declarado que o movimento da referida conta é único e exclusivo da
sociedade empresária Indústria e Comércio de Carnes de Caldas Novas Ltda;
f) não foi possível concluir o negócio relativo à aquisição das cotas da pessoa
jurídica em apreço, tendo em vista que as pendências perante a JUCEG não
foram resolvidas e o Senhor Marcos Antônio de Oliveira não recebeu a
cessão dos direitos que lhe caberia para, em seguida, transferir 5% de suas
cotas ao contribuinte;
g) o Senhor Marco Antônio de Oliveira impetrou ação judicial na comarca de
Caldas Novas (GO), tendo como objeto mediato a titularidade dos direitos
das cotas da sociedade antes citada. Neste processo judicial, há
depoimentos afirmando que o impugnante é sócio da mencionada pessoa
jurídica, com participação de 5% das cotas. Todavia, o negócio de
transferência de cotas oriundas do Senhor Marcos Antônio é impossível de
ser concluído, pois depende da decisão a ser proferida na ação judicial;
h) guias de Trânsito de Animais e relatórios da Secretaria da Fazenda do Estado
de Goiás comprovam que a origem dos valores movimentados na conta
mantida no Bradesco decorria da compra e venda de animais para abate no
frigorifico Indústria e Comércio de Carnes de Caldas Novas Ltda;
i) nos termos dos arts. 43 do CTN e 1° da Lei n° 7.713/1988, o contribuinte não
obteve rendimentos e ganhos de capital que caracteriza o fato gerador do
imposto de renda, uma vez que os valores movimentados na conta perante
o Bradesco pertenciam ao frigorifico Indústria e Comércio de Carnes de
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.393 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.002648/2008-73
4
Caldas Novas Ltda e não houve distribuição de lucros ou repasse aos sócios,
sendo que o art. 117 do CTN prescreve que não produz efeitos tributáveis o
negócio jurídico sob condição suspensiva.
Pede, ao fim, o arquivamento do procedimento fiscal.
Não foram impugnadas, nos termos do art. 17, do Decreto n.o 70.235/1972, as
deduções indevidas com Previdência Privada/FAPI, despesas médicas e instrução, a omissão de
rendimentos decorrentes de depósitos bancários sem comprovação de origem em relação às
contas manta as no Banco do Brasil, Itaú e BankBoston, no valor de R$ 63.639,00, e a multa de
ofício agravada de 112,5%.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 207-218) pela improcedência da Impugnação,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2004
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Inadmissível a juntada posterior de provas quando a impossibilidade de sua
apresentação oportuna não for causada pelos motivos especificados na legislação
de regência.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA (PARCIAL), MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA DE 112,5% E DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DEPENDENTES, DESPESAS MÉDICAS, INSTRUÇÃO E PREVIDÊNCIA
PRIVADA/FAPI.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular ou responsável, regularmente intimado, não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 24/09/2010 (fls. 840),
apresentou recurso voluntário (fls. 672-711), em 22/10/2010, reiterando os argumentos da
impugnação.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.393 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.002648/2008-73
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre (a) dedução indevida de previdência
privada/FAPI, no valor de R$ 5.745,00; (b) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
6.766,55; (c) dedução indevida com instrução, no valor de R$ 5.349,60; e (d) omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, no valor de R$
213.070,88.
Tendo em vista que o recorrente não impugnou a acusação de omissão de
rendimentos relativa às contas mantidas no Banco do Brasil, Itaú e BankBoston e de deduções
indevidas de (i) previdência privada/FAPI (ii) despesas médicas e (iii) instrução, tampouco
questionou a penalidade imposta, resta em litígio apenas a omissão de rendimentos referente à
conta corrente n° 17.910-8, mantida junto ao Bradesco.
Os fundamentos normativos da controvérsia aqui analisada encontram-se ao artigo
42, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.393 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.002648/2008-73
6
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. > > §
6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.
Os dispositivos acima estabelecem regras para a identificação e tributação de
receitas e rendimentos não declarados pelo contribuinte. Em síntese, estabelecem que se
caracterizam como omissão de receitas a existência de valores créditos em contas bancárias de
titularidade do contribuinte, quando este não comprovar a origem dos recursos. A comprovação
deverá se dar mediante intimação do contribuinte que apresentará documentação hábil e idônea.
Nos termos das Súmulas CARF n. 26 e 32, a omissão caracteriza-se mediante a
simples comprovação, por parte do Fisco, da existência de depósitos cuja origem não seja
justificada pelo contribuinte. Dispensa-se, inclusive, a autoridade fiscal de comprovar que a renda
identificada foi consumida.
De outro lado, como o processo administrativo tributário desenvolve-se
dialeticamente, o que se espera do contribuinte para que se possa afastar a cominação fiscal é que
traga aos autos documentos hábeis (providos de todas as formalidades exigidas pela lei) e idôneos
(capazes de lastrear fatos) que permitam identificar inequivocamente: (i) a que título os créditos
foram efetuados na conta bancária; e (ii) a fonte do crédito, seu valor e data. A este respeito,
exige-se que o contribuinte correlacione em suas peças de defesa os valores que pretende
comprovar com os documentos que se destinam a esse fim. A relação deve ser feita depósito a
depósito, apontando-se as coincidências de data e valor, de modo a se afastar qualquer
possibilidade dos depósitos terem origem em fatos diferentes daqueles indicados pela
documentação. É por isso que não socorre ao contribuinte efetuar alegações genéricas.
Veja-se, ainda, que provar não é apenas juntar documentos contábeis, contratos e
notas fiscais aos autos. Como explica Fabiana Del Padre Tomé: “[...] para provar algo [não] basta
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do vínculo entre o
documento e o fato probando.” (A prova no direito tributário. São Paulo: Noeses, 2008. p. 179)
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.393 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.002648/2008-73
7
Feitas essas considerações normativas, pode-se passar à análise dos autos.
Em relação à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, o relatório fiscal assim dispõe (fls. 154-155):
- Da análise das folhas 21 a 28 do anexo I, que o contribuinte denominou
Documento 02, constam cópias de solicitação ao Banco Bradesco de inclusão de
novos titulares em sua conta corrente, quais sejam, Marcos Antônio de Oliveira
em 04/08/2003 e José Roberto Dei Bel em 20/08/2003. Ambos foram intimados
em 22/01/2008 (fls. 59 a 134) a justificar a origem dos créditos listados em
anexos; como respostas, todos informam, em apertada síntese, que os
documentos apresentados pelo contribuinte já comprovam a origem dos créditos.
- Conforme folha 24 do anexo I, consta cópia de um documento possivelmente
encaminhado ao banco Bradesco; contudo, como se refere a um ano calendário
diferente do escopo desta fiscalização, o mesmo deixou de ser analisado.
- De acordo com o §6o do Art. 42 da Lei 9.430/96, os créditos não comprovados
serão rateados entre o contribuinte e o Sr. Marcos Antônio de Oliveira de
04/08/2003 até 19/08/2003 na razão de 50%, e entre o contribuinte, Sr. Marcos
Antônio de Oliveira e José Roberto Dei Bel a partir de 20/08/2003 até 31/12/2003,
na razão de 33,33%.
- Da análise das folhas 29 a 69, que o contribuinte denominou Documento 3, o
contribuinte apenas apresenta alegações, tais como as folhas 56 a 70 do anexo I,
que são meras afirmações das origens dos créditos listados no Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal (fls. 38 a 43); outro ponto a se observar é que
tais alegações não se encontram nem mesmo assinadas (fl. 56 do anexo I).
Também foram apresentadas cópias de cheques e canhotos (fls. 57 a 69 do anexo
I) com alegações de que estariam registrados em um "livro conta corrente"; este
livro foi apresentado juntamente com as justificativas apresentadas pelo
contribuinte, foram tiradas xerox de tal livro, que se encontram nas folhas 337 a
459 do anexo I; contudo, tal livro não possui nenhum valor tributário, tendo em
vista que não possui nenhum aspecto formal que se espera de um livro contábil.
- Da análise das folhas 70 a 118 do anexo I, que o contribuinte denominou
documento 4, constata-se que são relatórios da Secretaria de Fazenda do Estado
de Goiás; conforme folha 71 do anexo I, verifica-se que os sócios desta empresa
seriam José de Araújo Lima e Elvira Rodrigues de Araújo, fato confirmado através
de pesquisas realizadas nos sistemas da Receita Federal do Brasil (fl. 10).
- Da análise das folhas 119 a 227 do anexo I e folhas 252 a 273 do anexo I, que o
contribuinte denominou documento 5, constata-se que todos se tratam de cópia
da Guia de Trânsito Animal de várias pessoas físicas encaminhando gados para a
Indústria e Comércio de Carnes e Derivados Caldas LTDA; tais elementos no
máximo comprovariam os débitos em conta corrente, nunca os créditos.
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.393 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.002648/2008-73
8
- Da análise das folhas 228 a 251 do anexo I e folhas 274 a 336 do anexo I, que o
contribuinte denominou documento 6, constata-se que se trata de cópias de
processo judicial no 2005.04.27.80.82.
- O contribuinte reiteradamente afirma que provou inequivocamente que a conta
do banco Bradesco pertencia à sociedade empresarial; contudo, esta Fiscalização,
em consulta aos dados cadastrais da conta corrente apresentados pelo banco
Bradesco (fls. 32 a 37), não constatou tal alegação e, em consulta ao endereço
eletrônico www.ti.go.gov.br, constatou-se que não houve nenhuma decisão
judicial em favor do citado contrato verbal realizado; portanto, a única prova
inequívoca apresentada pelo contribuinte é que existe uma ação judicial em curso
(fl. 11).
- Por outro lado, impende observar que o princípio contábil da entidade, previsto
no art. 4o da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade no 750, de 1993,
demarca o patrimônio como objeto da contabilidade empresarial e afirma a
autonomia patrimonial e a necessidade de diferenciação entre o patrimônio da
empresa e aqueles dos seus sócios ou proprietários.
O recorrente, a seu turno, descreve uma operação societária informal (realizada
mediante contrato verbal), aduzindo que a sua descrição somada à leitura de processo judicial,
bem como de documentos relativos ao transporte de animais que junta aos autos, permitiram
comprovar que os recursos movimentados em sua conta na verdade pertenciam a terceiros
(Indústria e Comércio de Carnes de Caldas Novas Ltda).
Primeiramente, aplica-se ao presente caso a Súmula CARF no 32:
Súmula CARF no 32
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
Além disso, ao contrário do que sustenta o Recorrente, as afirmações acerca do
contrato celebrado verbalmente com terceiros — e posteriormente frustrado — tendo por objeto
a aquisição de cotas da pessoa jurídica Indústria e Comércio de Carnes de Caldas Novas Ltda, a
existência de notas fiscais de aquisição de gado e as cópias do processo no 2005.04.27.80.82 não
permitem comprovar inequivocamente a natureza ou causa da operação. Essa a razão pela qual o
lançamento foi mantido pela decisão recorrida.
Como visto acima, a prova exigida do Recorrente neste processo é a da origem ou
natureza do crédito (empréstimo formalizado, contrato de mútuo, recibo de devolução,
escrituração contábil, entre outros). A mera demonstração de que “X” ou “Y” depositou o valor
não afasta a presunção de omissão de rendimentos. Neste aspecto, os documentos juntados pelo
recorrente trazem indícios acerca da plausibilidade de sua tese, mas não eximem o intérprete do
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.393 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.002648/2008-73
9
lançamento de dúvidas, o que seria necessário para afastar a imposição. Por esta razão, deve ser
mantido o lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 1057
DF CARF MF
Original